Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-61.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707892-61.2021.8.07.0017 DESPACHO Indefiro o pedido de adiamento da Sessão de julgamento (id 61122503), por falta de justa causa que o autorize. Os advogados do apelante não apresentaram nenhuma justificativa para o adiamento do ato processual. Intimem-se. Brasília/DF, 08/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator